Tribunal: TJES
Processo: 0017389-02.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017389-02.2019.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JORGE MAICON MATOS DE BARROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORGE MAICON MATOS DE BARROS
em face de Sentença de Pronúncia, às fls. 339/341, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Razões recursais às fls. 350/372, pugnando pela reforma da sentença de pronúncia requerendo (i); a impronúncia do recorrente; (ii) e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões às fls. 425/429 pleiteando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORGE MAICON MATOS DE BARROS
em face de Sentença de Pronúncia, às fls. 339/341, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Razões recursais às fls. 350/372, pugnando pela reforma da sentença de pronúncia requerendo (i); a impronúncia do recorrente; (ii) e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões às fls. 425/429 pleiteando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Narra a denúncia que no dia 01/09/2018 em Padre Gabriel, Cariacica/ES o recorrente teria efetuado disparos contra a vítima, Mickael Pitombo Novais, provocando-lhe lesões que a levaram a óbito. Depreende-se ainda da inicial que o réu teria chegado à residência da vítima, ordenado que esta saísse de casa, conduzindo-a, forçadamente, até a via pública e efetuado os disparos.

Além disso, ainda de acordo com a denúncia, a vítima trabalhara no comércio do tráfico de drogas na região do bairro Padre Gabriel, tendo sido presa em flagrante pela polícia, oportunidade em que foram apreendidas substâncias ilícitas e uma arma de fogo que supostamente pertenciam ao réu.

Nesse sentido, discorre-se que a vítima teria passado a ser cobrada e ameaçada pelo réu, motivo pela qual se mudou por um tempo para o estado da Bahia, tendo retornado dez dias antes dos fatos.

Assim, com base nos fatos narrados na denúncia, bem como no acervo probatório constante nos autos, houve a pronúncia do réu com o fim de que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, tendo essa mesma decisão mantido a prisão preventiva decretada em desfavor do réu anteriormente.

Verifica-se que a decisão de pronúncia é responsável por encerrar o juízo de admissibilidade da acusação, no que tange aos crimes dolosos contra vida, permitindo então o seu julgamento pelo Tribunal do Júri. Nessa perspectiva, exige-se, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, convicção acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C 14 DO CP. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO. FASE PROCESSUAL NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, ao decidir pela pronúncia da ré, entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria do delito em questão. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se in dubio pro societate. 3. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, decidindo pela pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria da acusada pela tentativa de homicídio do filho de seu ex-namorado, de apenas 6 anos de idade. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela ausência de indícios da autoria pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14 do CP , como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1939691 ES 2021/0242355-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021).

Isso posto, passa-se então à averiguação desses requisitos no caso dos autos.

Consta da inicial acusatória, que o acusado incorreu na conduta prevista no art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, dessa forma, tratando-se de crime que, por conta da sua natureza, deixa vestígios materiais, impõe-se a observância do comando disposto no art. 158 do Código De Processo Penal.

Segundo esse artigo a presença do laudo pericial é imprescindível para a comprovação da materialidade quando a conduta deixar vestígios, como ocorre no caso dos autos em que se analisa um crime de homicídio qualificado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. VALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, quando a conduta deixar vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime
, podendo, contudo, o laudo pericial ser substituído por outros elementos de prova apenas quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos. 2. O exame de corpo de delito é indispensável para comprovar que o furto foi praticado com o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP e art. 158 do CPP). 3. A jurisprudência do STJ admite o exame de corpo de delito indireto realizado por duas pessoas idôneas, compromissadas e que possuam qualificação técnica, ex vi do art. 159, §§ 1º e 2º, do CPP, como ocorreu no caso. 4. O exame de corpo de delito indireto (prova pericial) não se confunde com o exame indireto do art. 167 do CP, que é prova testemunhal. O tribunal de origem asseverou que a prova pericial (indireta) e as declarações colhidas em juízo demonstravam ter havido o rompimento de obstáculo (prova testemunhal). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1726667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

Nessa linha, observa-se que a materialidade restou evidenciada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio às fls. 06/13, pelo Boletim Unificado às fls. 14/15, pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver na fl. 20, pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 25/26, pelo Diagrama do Corpo da vítima às fls. 27/28, pelo Laudo Pericial às fls. 31/52, pelo Relatório de Investigação às fls. 74/85 e pelo Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 178/184.

Quanto à autoria, verifica-se o art. 413 do Código de Processo Penal não exige um juízo de certeza, mas sim que haja algum elemento de prova que indique a probabilidade da autoria. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS - NÃO ACOLHIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, do CPP), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença.
Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autorias a embasar a pronúncia, resta afastada, por óbvio, a tese defensiva de absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do CPP. O decote das qualificadoras somente se impõe quando se mostram manifestamente improcedentes. Do contrário, fica a cargo do Tribunal do Júri a análise acerca de sua procedência ou não. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeado dativo, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00189827920138080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Assim, os indícios de autoria se exsurgem das declarações prestadas ao longo da instrução processual, em especial as realizadas por Antônio Novais Santos, pai da vítima, que presenciou o crime. Observa-se que, em depoimento prestado perante a autoridade policial, a testemunha afirmou que, no momento dos fatos, encontrava-se próximo ao local do crime, tendo visto quando um indivíduo chegou à sua residência, pediu ao irmão da vítima que a chamasse e que, quando a vítima saiu de casa, o indivíduo colocou a mão no ombro da vítima, conduziu-a até o meio da rua e desferiu vários disparos.

Além disso, Antônio, pai da vítima, relatou que o tal indivíduo era conhecido como “Maikon” e que sabia que o filho havia fugido para a Bahia porque estava sendo ameaçado por “Maikon” devido a uma dívida de armas e drogas. Disse ainda que foram “bandidos” do bairro que o informaram que “Maikon” queria matar Mickael por conta dessa dívida. Ademais, exibida uma fotografia de
JORGE MAICON MATOS DE BARROS
a Antônio, este o reconheceu como sendo a mesma pessoa que atirou na vítima.

Entretanto, em audiência realizada em 23/11/2020, a testemunha retificou seu depoimento, aduzindo que não conseguiu visualizar o autor do crime, tendo somente ouvido os disparos e depois visto o corpo da vítima no chão. Afirmou ainda que a pessoa que teria atirado na vítima não seria o réu, mas outra pessoa. O depoente também disse que não queria prestar declarações na audiência, vez que mora em um bairro muito perigoso e que lá, se alguém vir alguma coisa, tem que falar que não viu. Antônio informou que somente compareceu à audiência porque a esposa do réu veio até sua residência e lhe pediu.

Ouvida outra testemunha, Carla Lopes dos Santos, esta narrou que estava conversando com o pai da vítima no momento dos fatos e que não chegou a ver a vítima e o autor dos disparos no momento em que os mesmos ocorreram. Destaca-se ainda que, perante a autoridade policial, Carla disse que chegou a ouvir de Antônio que o responsável pelos disparos seria Maicon. Já em juízo, afirmou que não conhece o acusado, bem como informou que existe tráfico de drogas na região onde mora, mas que as pessoas precisam ficar quietas por ser perigoso.

Foi ouvido também na audiência o irmão da vítima Antoniel Pitombo Novais, o qual declarou que, no momento dos fatos se encontrava no portão de casa, quando chegou um rapaz e lhe pediu que chamasse a vítima, sendo atendido. De acordo ainda com as declarações de Antoniel, o tal rapaz apoiou as mãos no ombro da vítima e a levou até a rua, momento em que efetuou os disparos. Ao ser perguntado sobre se o rapaz que atirou na vítima seria o réu, Antoniel negou.

Outrossim o Policial Civil Caetano Lourenço Neto também prestou depoimento afirmando que participou das investigações do crime constante nos autos, sendo que, nas ocasiões em que foi a campo realizar apurações, disse que duas testemunhas o informaram que o réu seria o autor do crime. O policial declarou também que uma das testemunhas foi a de nome Antonio, presencial dos fatos. Disse, ainda, que Antônio concordou em prestar depoimento, embora estivesse com medo, e que a outra testemunha seria um adolescente que preferiu não reduzir a termo suas declarações por medo.

Além disso, o policial disse que havia uma outra testemunha que confirmou para outras pessoas a autoria do crime por parte do réu, mas que, quando veio à delegacia prestar o seu depoimento, negou tal fato. Acrescentou ainda que, segundo o que as testemunhas lhes disseram, a motivação do crime teria sido uma dívida contraída pela vítima com o réu, referente ao fato de a vítima ter sido presa pela polícia na posse de uma arma de fogo e de drogas de propriedade do recorrente.

Nessa perspectiva, embora as testemunhas Antônio, Carla e Antoniel tenham negado que o réu fosse o autor dos disparos, é certo que Antônio, quando questionado perante a autoridade policial, afirmou que o recorrente foi quem atirou contra a vítima, tendo realizado o reconhecimento do réu, enquanto autor dos disparos, por meio de uma fotografia perante a autoridade policial. A testemunha Carla também disse na delegacia que ouviu do pai da vítima que um indivíduo chamado Maicon teria sido o responsável.

A despeito da retratação das testemunhas em juízo no que tange à autoria do crime, tudo leva a crer, que assim o fizeram por medo de represália, tendo em vista a presença do tráfico de drogas na região onde moram. A testemunha Antônio chegou até mencionar que somente foi à audiência porque a esposa do réu foi até a sua residência pedir que ele fosse.

Ainda que o medo de represálias tenha induzido as testemunhas a alterarem suas declarações, tal fato não se mostra suficiente para a afastar os requisitos da decisão de pronúncia. Assim,
tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade, deve o acusado ser pronunciado, cabendo ao Tribunal do Júri proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, condenado ou absolvendo o réu em conformidade com sua convicção formada a partir das provas que lhes serão apresentadas.

Isso posto, passa-se à análise do pleito da defesa de revogação da prisão preventiva.

Verifica-se que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para que se possa justificar a decretação de prisão preventiva é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam a prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Nessa perspectiva, no que concerne aos requisitos referentes à materialidade e aos indícios de autoria, esses restam devidamente observados no caso dos autos, conforme foi exposto e fundamentado anteriormente.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, quando se analisam os fatos que teriam provocado a prática do crime por parte dele, percebe-se que a sua conduta teria sido motivada por uma dívida acerca de uma arma de fogo e drogas, pertencentes ao réu, que foram apreendidas pela polícia em posse da vítima.

Infere-se então que a motivação do crime se encontra relacionada à atividade do tráfico de drogas na região, sendo que as próprias testemunhas declararam que tal atividade causa medo nos moradores do bairro.

Assim, em relação à necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evidencia-se pela gravidade concreta do delito, derivada do covarde modus operandi já narrado. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente
que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3.
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 97014 RS 2018/0082473-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018).

A
lém disso, em consulta aos sistemas processuais disponíveis, constatou-se que o réu responde a outra ação penal de nº. 0011633-75.2020.8.08.0012 que tramita na 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri.

Observa-se então que "
a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva
" ( HC 136.255, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2016). Dessa forma, mostra-se necessário manter a prisão preventiva do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é responsável por encerrar o juízo de admissibilidade da acusação dos crimes dolosos contra vida permitindo o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A materialidade restou evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, da mesma forma que os indícios de autoria se exsurgem das declarações prestadas ao longo da instrução processual, em especial o depoimento prestado pelo policial civil em juízo.

3. Tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade, deve o acusado ser pronunciado, cabendo ao Tribunal do Júri proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, condenado ou absolvendo o réu em conformidade com sua convicção formada a partir das provas que lhes serão apresentadas.

4. Verifica-se que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para que se possa justificar a decretação de prisão preventiva é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam a prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

5. Constata-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu ao se identificar que a motivação do crime se encontra relacionada à prática do tráfico de drogas, evidenciando-se a gravidade concreto do delito, além de que o acusado responde a outra ação penal pela prática, em tese, de homicídio qualificado.

6. Sabe-se que
"
a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva
" ( HC 136.255, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2016)

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.